Tribunal: TJPA
Processo: 0821849-10.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0821849-10.2023.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JONATHAS BENTES DE AVIZ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. NULIDADE DE ABORDAGEM POLICIAL E INGRESSO DOMICILIAR. PREMATURIDADE DO JULGAMENTO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que absolveu sumariamente o réu JONATHAS BENTES DE AVIZ da imputação do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, com fundamento nos arts. 61 e 397, III, do CPP. Consta da denúncia que o acusado foi preso em flagrante em posse de 23 porções de maconha, 02 porções de oxi e outras 73 porções da mesma substância entorpecente apreendidas no inquérito policial, após abordagem policial e ingresso domiciliar questionados pela defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a absolvição sumária do acusado, fundada na suposta nulidade da abordagem policial e do ingresso domiciliar, foi prematura diante da ausência de instrução processual e da necessidade de produção probatória sob o crivo do contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A absolvição sumária prevista no art. 397 do CPP exige prova evidente e incontestável da hipótese autorizadora, especialmente quando fundamentada na atipicidade manifesta da conduta.

A controvérsia acerca da legalidade da abordagem policial e do ingresso domiciliar demanda dilação probatória, não podendo ser resolvida exclusivamente com base nos elementos informativos colhidos no inquérito policial.

O art. 155 do CPP impede que o magistrado forme sua convicção exclusivamente a partir de elementos produzidos na fase inquisitorial, sendo indispensável a produção de provas em observância ao contraditório e à ampla defesa.

A eventual nulidade das provas obtidas na fase investigativa não autoriza, de imediato, a absolvição sumária do acusado, sobretudo quando inexistente instrução processual apta a esclarecer os fatos controvertidos.

A decisão absolutória proferida sem a regular instrução criminal revela-se prematura, impondo-se a desconstituição da sentença para o regular prosseguimento da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A absolvição sumária prevista no art. 397 do CPP exige demonstração inequívoca da hipótese legal autorizadora.

A controvérsia sobre a legalidade da abordagem policial e do ingresso domiciliar demanda instrução processual e produção probatória sob contraditório.

O magistrado não pode fundamentar decisão absolutória exclusivamente em elementos informativos produzidos no inquérito policial.

A ausência de instrução criminal impede a absolvição sumária quando subsistem dúvidas relevantes acerca dos fatos imputados.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 61, 155, 386, VII, e 397, III. Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AP 883/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20.03.2018, DJe 14.05.2018.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta pelo representante do Ministério Público Estadual, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu sumariamente JONATHAS BENTES DE AVIZ (ADVOGADO DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL)

da imputação do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes), com fundamento no art. 61 c/c art. 397, inciso III, todos do Código de Processo Penal.

Em razões recursais, o representante ministerial na condição de
Dominus Litis
, pugnou pela reforma do
decisum
, sob o argumento da prematuridade da absolvição sumaria do recorrido, à revelia de uma análise mais percuciente dos fatos. E desse modo, avaliar eventuais ilegalidades que poderiam levar ao pleito absolutório ou não. Portanto, necessário a desconstituição do
decisum,
com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

Em contrarrazões, a defesa do recorrente (Defensoria Pública), manifestou-se pelo improvimento do recurso.

Nessa superior instancia, o Procurador de Justiça SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
,
manifestou-se pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO da apelação.

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

I – DA SINTESE PROCESSUAL.

Consta da exordial acusatória (ID 23418183 - Pág. 01/03), em síntese, que no dia 14 de outubro de 2023, por volta das 14h05min, na cidade de Ananindeua- PA, o acusado foi preso em flagrante por trazer consigo 25 (vinte e três) invólucros plásticos, sendo 23 (vinte e três) trouxas plásticas contendo 18g (dezoito gramas) de “maconha”, 02 (duas) trouxas pesando 18g (dezoito gramas) de “oxi” (ID nº 23418178 - Pág. 06/07), e 73 (setenta e três) invólucros do mesmo entorpecente apreendido em sede de inquérito policial que não fora periciado. Notificado para apresentar Defesa Prévia em 16.11.2023, nos termos do artigo 55 da Lei n.º 11.343/2006, a qual foi ofertada em 23.11.2023, pugnou-se pela nulidade da prova obtida por abordagem policial ilegal, bem como, pela revogação da custódia cautelar do acusado. Após manifestação do Ministério Público ao pedido de revogação da preventiva, o Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua recebeu a exordial acusatória, no entanto, deferiu o pedido de revogação da preventiva, determinado a expedição do alvará de soltura e colocando-o em monitoramento. Logo em seguida à decisão de recebimento da denúncia e da juntada das certidões e comunicações do sistema penal do cumprimento do alvará, bem como comunicação da colocação em monitoramento eletrônico, o Juízo
a quo
procedeu nova decisão julgando "(...)
IMPROCEDENTE a ação penal para ABSOLVER SUMARIAMENTE o réu JONATHAS BENTES DE AVIZ, devidamente qualificado nos autos, com fulcro no art. 61 c/c art. 397, inciso III, ambos do CPP; relativamente ao delito tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006
. (ID 105211256)".

São os fatos.

II – DA REFORMA DO
DECISUM
ABSOLUTÓRIO COM RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO.

O representante ministerial na condição de
Dominus Litis
, pugnou pela reforma do
decisum
, sob o argumento da prematuridade da absolvição sumaria do recorrido, à revelia de uma análise mais percuciente dos fatos, e desse modo, avaliar eventuais ilegalidades. Portanto, necessário a desconstituição do decisum, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento. Nesses termos, razão assiste o
Parquet.

Na espécie, a controvérsia originou-se em face da busca pessoal realizada no recorrido, que foi preso em flagrante delito, após abordagem e revista policial, por trazer consigo 73 porções da substância entorpecente conhecida vulgarmente como oxi, além de 23 porções de maconha.

Desse modo, o magistrado entendeu pela nulidade dos elementos de informação produzidos no inquérito policial, relativos à abordagem e ingresso em domicílio. Sob o fundamento do artigo 61 do Código de Processo Penal, que permite ao juízo, de ofício, reconhecer causa extintiva da punibilidade, absolveu sumariamente o réu na forma do artigo 397, III, do CPP.

De fato, a absolvição sumária constitui uma prerrogativa do magistrado, que, conforme o rito do processo comum do juízo singular, deve ser levado a efeito nas especificadas hipóteses trazidas pelo art. 397 do Código de Processo Penal. Nessa via, a
absolvição sumária com arrimo no inciso III (fato evidentemente não constitui crime) costuma exigir atipicidade manifesta. Se o juiz anular as provas do inquérito (como a invasão de domicílio) e restar um vácuo probatório total, o caminho processual mais adequado seria a
rejeição da denúncia
por falta de justa causa ou a absolvição por insuficiência de provas
após
a instrução (Art. 386, VII do CPP).

Nesses termos, a absolvição sumária prevista no
artigo 397 do CPP, deveria demandar
prova cristalina e incontestável, na fase inicial, sendo temerário, dessa forma, a aferição da legalidade na abordagem policial, a qual exigiria
certeza manifesta, revelada logo após a resposta à acusação. Nesse viés, a análise dos fatos munido de parcas informações, seria adentrar em um terreno nebuloso, ao antecipar o mérito e julgar o fato atípico baseando-se
apenas
e tão somente no inquérito policial, descredenciando, a toda evidencia, a produção de provas sob o crivo do contraditório.

Cediço mencionar, que o artigo 155 do CPP, inibe o magistrado a formar sua convicção exclusivamente com base nos elementos de informação produzidos no inquérito policial, sendo indispensável a produção de prova em
audiatur et altera pars.
No caso em debate, não houve a fase de instrução e, portanto, a decisão de absolvição foi proferida apenas com base em elementos de informação arrecadados no inquérito policial.

PENAL E PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO FUNDADA SOMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AÇÃO PENAL IMPROCEDENTE. 1. A presunção de inocência exige, para ser afastada, um mínimo necessário de provas produzidas por meio de um devido processo legal. No sistema acusatório brasileiro, o ônus da prova é do Ministério Público, sendo imprescindíveis provas efetivas do alegado, produzidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, para a atribuição definitiva ao réu, de qualquer prática de conduta delitiva, sob pena de simulada e inconstitucional inversão do ônus da prova. 2. Inexistência de provas produzidas pelo Ministério Público na instrução processual ou de confirmação em juízo de elemento seguro obtido na fase inquisitorial e apto a afastar dúvida razoável no tocante à culpabilidade do réu. 3. Improcedência da ação penal. (AP 883, Relator (a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 20/03/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 11-05-2018 PUBLIC 14-05-2018) (STF - AP: 883 DF - DISTRITO FEDERAL 9998517-79.2014.1.00 .0000, Relator.: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 20/03/2018, Primeira Turma).

In casu
, restou evidenciado, diante do caso concreto, a prematuridade da decisão absolutória, revelada pela ausência de
contundência acerca da
extinção da punibilidade, manifestada pela controvérsia sobre os fatos que devem serem esclarecidos através da produção de provas Portanto, diante dos argumentos esposados alhures, indispensável a desconstituição do
decisum,
com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

III – DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto, necessário conhecer o recurso e DAR provimento, nos termos supra expendidos.

É como voto.

Belém, 03/07/2026